Tribunal: TRF3
Processo: 5016387-09.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: INES VIRGINIA PRADO SOARES
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
142/549)

5016387-09.2025.4.03.0000

DJEN Data: 06/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5016387-09.2025.4.03.0000

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

AGRAVANTE: ESPOLIO DE WILSON MIGUEL CPF 003.535.088-10

ESPOLIO: WILSON MIGUEL

REPRESENTANTE: LILIAN PAULA CARDAN MIGUEL GONCALVES REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO LILIAN PAULA CARDAN MIGUEL GONCALVES

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: FERNANDO PIRES ABRAO - SP162163-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: JULIANA MIGUEL ZERBINI - SP213911-A

REPRESENTANTE do(a) AGRAVANTE: LILIAN PAULA CARDAN MIGUEL GONCALVES

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LEGITIMIDADE DO ESPÓLIO COMO COEXEQUENTE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU JULGAMENTO ULTRA PETITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo o reconhecimento da legitimidade do espólio para figurar como coexequente em cumprimento de sentença relativo a honorários advocatícios.

O embargante sustenta a existência de obscuridade e omissão no julgado. Alega ausência de fundamento legal para a inclusão do espólio no polo ativo da execução. Defende que o espólio possui apenas capacidade processual de representação da massa hereditária. Argumenta violação aos arts. 75, VII, 17, 141, 489 e 492 do CPC. Afirma ocorrência de julgamento ultra petita. Requer o reconhecimento de sua atuação como terceiro interessado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou obscuridade quanto à fundamentação da legitimidade do espólio para figurar como coexequente na execução de honorários advocatícios; e (ii) saber se houve julgamento ultra petita ou violação aos dispositivos legais invocados pelo embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se à integração da decisão judicial nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado enfrentou de forma expressa a controvérsia relativa à legitimidade do espólio. Reconheceu que os honorários advocatícios possuem natureza autônoma. Afirmou que, com o falecimento do advogado, o espólio sucede o titular do crédito.

A decisão consignou que o espólio não atua como terceiro interessado. Reconheceu a existência de direito próprio. Concluiu pela legitimidade ativa do espólio como coexequente.

Não se verifica obscuridade. A fundamentação apresentada é clara, coerente e suficiente.

Não se verifica omissão. A controvérsia jurídica foi devidamente apreciada. A ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais invocados não caracteriza vício.

Não há julgamento ultra petita. A matéria devolvida ao Tribunal compreendia a definição da legitimidade do espólio no polo ativo da execução. A conclusão adotada está contida nos limites da controvérsia.

Os embargos não se prestam à rediscussão do mérito. Não se admite atribuição de efeitos infringentes na ausência dos vícios do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC; 2. O espólio possui legitimidade para figurar como coexequente na execução de honorários advocatícios, por suceder o titular do crédito; 3. A ausência de menção expressa a dispositivos legais não configura omissão, desde que a controvérsia tenha sido devidamente apreciada; 4. Não há julgamento ultra petita quando a decisão se mantém dentro dos limites da matéria devolvida ao Tribunal.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 75, VII; CPC, art. 17; CPC, art. 141; CPC, art. 489; CPC, art. 492; CPC, art. 1.022.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5016387-09.2025.4.03.0000

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

AGRAVANTE: ESPOLIO DE WILSON MIGUEL CPF 003.535.088-10

ESPOLIO: WILSON MIGUEL

REPRESENTANTE: LILIAN PAULA CARDAN MIGUEL GONCALVES REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO LILIAN PAULA CARDAN MIGUEL GONCALVES

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: FERNANDO PIRES ABRAO - SP162163-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: JULIANA MIGUEL ZERBINI - SP213911-A

REPRESENTANTE do(a) AGRAVANTE: LILIAN PAULA CARDAN MIGUEL GONCALVES

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Espólio de Wilson Miguel, representado por sua inventariante, em face de acórdão proferido pela 7a Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, que negou provimento ao agravo interno, mantendo o entendimento de que o espólio possui legitimidade para figurar como coexequente em execução de honorários advocatícios.

Sustenta o embargante, em síntese, a existência de obscuridade e omissão no julgado. Alega que a decisão não apresenta fundamento legal apto a justificar a inclusão do espólio no polo ativo da execução como coexequente, afirmando inexistir previsão normativa nesse sentido. Defende que o espólio possui apenas capacidade processual de representação da massa hereditária, nos termos do art. 75, VII, do CPC, não sendo titular de direito próprio que autorize sua atuação como parte na execução principal. Argumenta, ainda, que a decisão deixou de se manifestar sobre dispositivos legais invocados, especialmente os arts. 75, VII, 17, 141, 489 e 492 do CPC, incorrendo em omissão.

Aduz também que a manutenção do espólio como coexequente viola o princípio da congruência, por alterar a estrutura subjetiva da demanda sem provocação das partes e por configurar julgamento ultra petita. Sustenta que os honorários advocatícios, embora possuam natureza autônoma, não autorizam a atuação do espólio como parte no polo ativo da execução principal, devendo sua participação limitar-se à condição de terceiro interessado, com atuação incidental voltada à proteção de eventual crédito honorário.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com o reconhecimento de que o espólio deve atuar exclusivamente como terceiro interessado, afastando-se sua condição de coexequente.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração.

O embargante apontou a existência de omissão no acórdão, sob o argumento de que a decisão teria reconhecido, sem provocação da parte legítima, a legitimidade ativa do espólio para figurar como coexequente no cumprimento de sentença, em afronta aos artigos 75, VII, 141, 489 e 492 do Código de Processo Civil.

Os embargos de declaração são opostos como instrumento processual destinado a eliminar da decisão judicial obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, além de servir para a correção de erro material (art. 1.022 do CPC).

No caso dos autos, observa-se que o acórdão embargado apreciou detidamente a controvérsia relativa à legitimidade do espólio para atuar no cumprimento de sentença quanto aos honorários advocatícios.

No tocante à alegada obscuridade, observa-se que o acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a questão relativa à legitimidade do espólio, consignando expressamente que:

“No caso concreto, o ponto controvertido não diz respeito ao crédito previdenciário do segurado, mas especificamente aos honorários sucumbenciais, verba que possui caráter autônomo em relação ao crédito principal e cujo titular é o advogado -- e, após seu falecimento, o espólio que o sucede processualmente.”

Ademais, restou igualmente consignado que:

“quando o interesse é direto -- como ocorre com os honorários -- não há espaço para tratá-lo como terceiro, pois o espólio não auxilia a parte originária: ele reivindica direito próprio”

E, ainda:

“a decisão monocrática concluiu, acertadamente, que o espólio deve figurar como coexequente, e não como mero interveniente incidental.”

Dessa forma, verifica-se que a decisão embargada expôs de maneira lógica, coerente e suficiente as razões que conduziram ao reconhecimento da legitimidade do espólio, inexistindo qualquer obscuridade a ser sanada.

No que se refere à alegada omissão, igualmente não assiste razão ao embargante. O acórdão analisou de forma expressa a controvérsia jurídica posta nos autos, qual seja, a legitimidade do espólio para figurar no polo ativo da execução de honorários advocatícios, afastando a tese de sua atuação como terceiro interessado.

O fato de não haver menção literal a todos os dispositivos legais invocados pela parte não configura omissão, desde que a matéria tenha sido devidamente apreciada, como ocorreu no presente caso.

No tocante à alegação de julgamento ultra petita, também não procede a insurgência. A controvérsia devolvida à apreciação deste Tribunal restringia-se precisamente à definição da legitimidade do espólio para figurar no polo ativo da execução, seja na condição de coexequente, seja como terceiro interessado. Nesse contexto, a conclusão adotada pelo acórdão — no sentido de reconhecer sua legitimidade ativa como coexequente — insere-se integralmente nos limites da matéria devolvida, não havendo qualquer extrapolação do pedido ou inovação decisória.

Logo, não se verifica no julgado a ocorrência de qualquer dos vícios apontados no artigo 1.022 do CPC.

Dessa forma, não são admitidos os efeitos infringentes dos embargos, que a pretexto de esclarecer ou complementar o julgado anterior, buscam alterá-lo.

Portanto, se a embargante deseja rediscutir as razões do acórdão, o recurso adequado não são os embargos de declaração.

Por fim, ressalto que, na hipótese de embargos declaratórios para fins de prequestionamento das questões legais e/ou constitucionais, é pacífico o entendimento neste Tribunal de que não é cabível a oposição de embargos de declaração caso não estejam presentes os pressupostos específicos dessa modalidade de integração do julgado (omissão, obscuridade, contradição e/ou erro material).

Para fins de prequestionamento, não é necessário que haja menção expressa dos dispositivos legais tidos como violados. Contudo, é imprescindível que a questão tenha sido discutida e decidida fundamentadamente no aresto recorrido, sob pena de não preenchimento do requisito do prequestionamento, indispensável para o conhecimento do recurso.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LEGITIMIDADE DO ESPÓLIO COMO COEXEQUENTE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU JULGAMENTO ULTRA PETITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo o reconhecimento da legitimidade do espólio para figurar como coexequente em cumprimento de sentença relativo a honorários advocatícios.

O embargante sustenta a existência de obscuridade e omissão no julgado. Alega ausência de fundamento legal para a inclusão do espólio no polo ativo da execução. Defende que o espólio possui apenas capacidade processual de representação da massa hereditária. Argumenta violação aos arts. 75, VII, 17, 141, 489 e 492 do CPC. Afirma ocorrência de julgamento ultra petita. Requer o reconhecimento de sua atuação como terceiro interessado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou obscuridade quanto à fundamentação da legitimidade do espólio para figurar como coexequente na execução de honorários advocatícios; e (ii) saber se houve julgamento ultra petita ou violação aos dispositivos legais invocados pelo embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se à integração da decisão judicial nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado enfrentou de forma expressa a controvérsia relativa à legitimidade do espólio. Reconheceu que os honorários advocatícios possuem natureza autônoma. Afirmou que, com o falecimento do advogado, o espólio sucede o titular do crédito.

A decisão consignou que o espólio não atua como terceiro interessado. Reconheceu a existência de direito próprio. Concluiu pela legitimidade ativa do espólio como coexequente.

Não se verifica obscuridade. A fundamentação apresentada é clara, coerente e suficiente.

Não se verifica omissão. A controvérsia jurídica foi devidamente apreciada. A ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais invocados não caracteriza vício.

Não há julgamento ultra petita. A matéria devolvida ao Tribunal compreendia a definição da legitimidade do espólio no polo ativo da execução. A conclusão adotada está contida nos limites da controvérsia.

Os embargos não se prestam à rediscussão do mérito. Não se admite atribuição de efeitos infringentes na ausência dos vícios do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC; 2. O espólio possui legitimidade para figurar como coexequente na execução de honorários advocatícios, por suceder o titular do crédito; 3. A ausência de menção expressa a dispositivos legais não configura omissão, desde que a controvérsia tenha sido devidamente apreciada; 4. Não há julgamento ultra petita quando a decisão se mantém dentro dos limites da matéria devolvida ao Tribunal.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 75, VII; CPC, art. 17; CPC, art. 141; CPC, art. 489; CPC, art. 492; CPC, art. 1.022.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

INES VIRGINIA

Relatora do Acórdão